Tribunal: TCU
Processo: 026.134/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 389230 (Objeto: Este Projeto Básico tem por objeto subsidiar a contratação, por processo de inexigibilidade delicitação, de pessoa jurídica, para prestar serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, abrangendo a contabilidade aplicada ao setor público, assessoria financeira e serviços inerentes à área de recursos humanos, para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão CRO MA, de acordo com as especificações técnicas constantes do presente projeto básico, culminando com a entrega, mensalmente, das peças contábeis e extra contábeis, pelo período de 12 (doze) meses.1.2. Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às demais exigências dos documentos contratuais)

Inteiro teor:
Acórdão 92/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso V; 234 e 235; 250, inciso I; todos do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; em conhecer da presente denúncia para considerar prejudicada a continuidade do seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as comunicações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.134/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar os fatos narrados na denúncia ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Controle Interno do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, sem prejuízo do encaminhamento de cópia da denúncia tarjada, da instrução de peça 12 e da deliberação proferida; 1.8.2. dar ciência da presente deliberação ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão e ao denunciante, destacando que ela pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.